Tribunal: STF
Processo: ARE 1594973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA ASSISTENCIAL. UNIVERSALIZAÇÃO DA RENDA BÁSICA. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF). INGRESSO DE BENEFICIÁRIOS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE LIMITES EM PORTARIA. COMPATIBILIDADE COM A LEI 14601/2023. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso contra sentença proferida em Juizado Especial Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) definir se a Portaria MDS nº 911/2023, que condiciona o ingresso de famílias unipessoais no PBF a um percentual máximo de 16% em relação ao total de beneficiários no município, viola o princípio da legalidade e o disposto na Lei nº 14.601/2023; e (ii) verificar se a referida limitação representa afronta à reserva legal prevista no art. 5º, II, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei 14601/2023 não estabelece lista de beneficiários do programa social por ela disciplinado, criando direito subjetivo ao recebimento de tais verbas, mas os critérios de elegibilidade para ingresso no programa, segundo expressão da própria norma (Capítulo II, Seção 2), que dispõe, inclusive, sobre situações de prioridade de ingresso.
Em verdade, já o próprio Art. 1º, no seu parágrafo primeiro, deixa claro que o Programa Bolsa Família constitui etapa do processo gradual e progressivo de implementação da universalização da renda básica de cidadania.
Estabelece, ainda, o Art. 11. da norma citada que os recursos financeiros para o custeio do programa devem ser "em conformidade com as dotações e as disponibilidades orçamentárias e financeiras", sendo a norma expressa ao destacar que o Poder Executivo federal compatibilizará a quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros com as dotações orçamentárias disponíveis (§ 1º do Art. 11).
Destarte, não há qualquer ilegalidade no condicionamento criado pelo ato infralegal combatido, antes harmoniza-se ele com o texto legal, não sendo lícito ou sequer conveniente que o Poder Judiciário arvore-se a tomar lugar do gestor político legitimado para compatibilizar os beneficiários de política social aos recursos disponíveis.
Cabe observar que inconstitucionalidade não se presume e nem é panacéia para negar aplicação ao ordenamento jurídico.
Não é dado ao Poder Judiciário recorrer à aplicação de princípios de baixa carga objetiva para reescrever o ordenamento jurídico a partir do que seus membros entendem como "justo", de forma que não se declara inconstitucionalidade com argumentos que ao final traduzem unicamente divergência ou crítica à opção político-legislativa. A crítica pode ser livre ao cidadão, mas não prepondera como argumento judicial, não devendo a retórica ser recurso para deslegitimar as opções políticas firmadas pelos demais Poderes, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-los.
A Constituição não esgota todas as opções políticas para disciplinar os fatos da vida, não sendo sustentável um sistema político e econômico, quiça jurídico, pelo qual caiba ao Poder Judiciário a efetiva administração do país à "luz" de páginas de escritos produzidos por quem majoritariamente não é desinteressado das teses que defende, justificados por outro tanto de páginas de fundamentação jurídica muitas vezes herméticas.
É dizer: a invocação de abstrações não se presta como argumento para justificar a revisão das escolhas legislativas que contrariam interesses econômicos, ainda que legítimos.
Portanto, não tem razão a parte autora ao pretender que a norma não valha contra si, não sendo possível, ademais, conceder tratamento favorecido à parte autora pela circunstância de ter apresentado ação judicial.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa, mas inexigíveis, pois concedida isenção das despesas do processo."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; e 6º, parágrafo único, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente